Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-03.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. REAJUSTE TARIFÁRIO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Neoenergia contra sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido monitório de cobrança de valor relativo à recuperação de consumo de energia elétrica.
2. O juízo reconheceu a ocorrência de irregularidade no medidor de energia da unidade consumidora do réu e, em consequência, considerou devido o valor apurado a título de recuperação de consumo, no montante de R$ 35.036,13. Todavia, afastou a atualização do valor – faturado em dezembro de 2022 – para R$ 42.797,30, ao argumento de que a autora não comprovou que, quando da emissão da fatura de revisão, houve reajuste no valor tarifário, nem indicou os índices utilizados.
3. A autora/apelante sustenta a notoriedade do reajuste tarifário homologado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, por meio da Resolução Homologatória n. 3.134/2022, e requer o reconhecimento automático do reajuste com fundamento no art. 374, I, do Código de Processo Civil – CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: 1) analisar a possibilidade de atualização do débito oriundo de recuperação de consumo de energia elétrica, independentemente de comprovação, pela autora, da norma de reajuste e da apresentação memória de cálculo; e 2) verificar se houve erro material na decisão dos embargos de declaração quanto ao termo inicial da atualização monetária e dos encargos moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os atos normativos expedidos por agências reguladoras, como a ANEEL, não são considerados fatos notórios, pois, embora possuam caráter geral e abstrato, não são de conhecimento público.
6. O princípio iura novit curia se aplica plenamente apenas às leis federais de conhecimento amplo. Quando se trata de direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, o ônus de provar o teor e a vigência da norma recai sobre a parte que a alega, se o juiz assim determinar (art. 376 do CPC). O mesmo raciocínio deve ser aplicado às normas administrativas específicas, como as resoluções de agências reguladoras. O motivo é prático: não é razoável exigir que os juízes conheçam a fundo o vasto e complexo arcabouço normativo editado pelas diversas agências reguladoras do país.
7. Ainda que se admita, em tese, a notoriedade da existência de reajustes anuais nas tarifas de energia elétrica, a aplicação específica do reajuste a um determinado período de recuperação de consumo depende da comprovação das tarifas anteriores e posteriores e da metodologia de cálculo empregada.
8. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil – CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso da ação monitória, a prova escrita deve ser suficiente para demonstrar não apenas a existência da obrigação, mas também a liquidez e a certeza do valor (art. 700, § 2o, I, do CPC).
9. No caso, a diferença entre o valor apurado e o valor faturado constitui parte do direito que a autora/apelante alega possuir. Cabe-lhe, portanto, o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, o fundamento da atualização do montante e a correta aplicação dos índices. Todavia, embora instada a demonstrar a legitimidade da atualização do valor apurado, a autora/apelante limitou-se a apresentar justificativa genérica, sem indicar a norma de regência do alegado reajuste e sem juntar memória de cálculo que permitisse aferir a correção dos índices aplicados.
10. A autora/apelante só mencionou, de forma específica, a Resolução Homologatória n. 3.134/2022 da ANEEL em suas razões de apelação. Tal conduta configura inovação recursal, prática vedada no ordenamento jurídico por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
11. O equívoco na fixação do termo inicial da atualização monetária e dos encargos moratórios constitui erro material, passível de correção a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC.
12. Conforme arts. 395 e 397 do Código Civil, os juros de mora, a multa e a correção monetária sobre dívida positiva e líquida incidem a partir do seu vencimento. Na hipótese, a fatura de cobrança do valor recuperado teve seu vencimento estipulado para 16/01/2023, data que, portanto, deve ser considerada como termo inicial da correção monetária e dos encargos moratórios.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e desprovido. Correção, de ofício, de erro material. Honorários advocatícios majorados.
Legislação relevante: Código de Processo Civil: arts. 6o, 373, I, 374, I, 494, I, 700, § 2o, I, 85, § 11. Código Civil: arts. 395 e 397.